Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-65.2007.8.11.0099
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001035-65.2007.8.11.0099
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prazo de Validade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/06 – EFETIVAÇÃO DEVIDA –

SENTENÇA RATIFICADA.

Para que seja autorizada a dispensa da realização do processo seletivo público para os agentes comunitários de saúde contratados antes da Emenda n
o
51/06, basta que se tenham submetido a um procedimento simples de seleção, realizado com base nos princípios norteadores da Administração Pública, e cabe aos próprios órgãos ou entes da administração direta certificar a realização de tal procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos da Ação de Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, em desfavor do Município de mesmo nome, julgou procedente o pedido inicial, para DECLARAR a efetividade dos Agentes de Saúde e Agentes de Combate as Endemias que se submeteram ao processo seletivo realizado pelo Escritório Regional de Saúde de Juína e foram contratados pelo ente municipal, certifique a regularidade legal dos certames realizados, nos termos do item 5
o
,

“a”, da Inicial, isso em cada uma das fichas funcionais.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 34513495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos da Ação de Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, em desfavor do Município de mesmo nome, julgou procedente o pedido inicial, para DECLARAR a efetividade dos Agentes de Saúde e Agentes de Combate as Endemias que se submeteram ao processo seletivo realizado pelo Escritório Regional de Saúde de Juína e que foram contratados pelo ente municipal, e certifique a regularidade legal dos certames realizados, nos termos do item 5
o
, “a”, da Inicial, isso em cada uma das fichas funcionais.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública, em desfavor do Município de Cotriguaçu, noticiando, na inicial, que compareceram na Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT vários Agentes de Saúde, lotados no Distrito de Nova União,

localizado no citado município, e relataram que ingressaram no Serviço Público de Saúde municipal, após serem aprovados em processo seletivo efetuado pelo Escritório Regional de Saúde de Juína/MT.

Alegou o Autor que, após apuração, verificou-se que o Ente municipal contratou, temporariamente, os aprovados no processo seletivo realizado pelo Escritório Regional de Saúde de Juína/MT, e que os contratos celebrados vinham sendo renovados. Todavia, agendou novo processo seletivo para a contratação de Agentes de Saúde, tendo sido informado aos referidos Agentes que, atualmente, desempenham as suas funções no Distrito de Nova União que, caso desejassem permanecer exercendo o cargo, deveriam lograr obter a aprovação nesse novo processo seletivo.

Aduziu, o Ministério Público, ainda, que legislação previu que os Agentes de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias que ingressaram no Serviço Público, mediante aprovação em processo seletivo, devem ser efetivados.

Inicialmente, o Magistrado
a quo,
ao receber a inicial,

determinou ao Requerido que mantivesse, no desempenho de suas atividades funcionais, os agentes comunitários de saúde ou os agentes de combate às endemias que desempenhavam suas atividades na data da promulgação da Emenda Constitucional n
o
51, de 14 de fevereiro de 2006, e, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, fulcrando-se no art. 2°, parágrafo único, da EC no 51/2006 e na Lei no 11.350/2006, o que se faz para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU:
• DECLARAR a efetividade dos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias que se submeteram ao processo seletivo realizado pelo Escritório Regional de Saúde de Juína e que foram contratados pelo Município, ISTO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS;
• DETERMINAR que o Município certifique a regularidade legal dos certames realizados, nos termos do item 5o, “a”, da Inicial, isso em cada uma das fichas funcionais. Não o fazendo em 30 dias, tem-se que a presente Sentença, transitada em julgado, valerá como Certidão.
Mantêm-se os efeitos da decisão anterior que determinou a permanência dos servidores em seus postos de trabalho (fls. 166/169). (sic. id. 33372958 - pág. 1).

Diante da não interposição do recurso voluntário, vieram os autos a este Egrégio Tribunal, para apreciação da Remessa Necessária.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

Ressai dos autos que vários Agentes de Saúde, lotados no Distrito de Nova União, Município de Cotriguaçu/ MT, que ingressaram no Serviço Público de Saúde municipal, após serem aprovados em processo seletivo efetuado pelo Escritório Regional de Saúde de Juína/MT foram surpreendidos com a informação de que deveriam se submeter a novo processo seletivo, e que o Município o teria agendado para a contratação de novos Agentes de Saúde, e que, caso desejassem permanecer exercendo cargo, deveriam lograr aprovação nesse referido processo.

Entrementes, o artigo 2
o
, parágrafo único, da EC n
o
55/2006, dispensou do processo seletivo público os prossionais que, na data de sua promulgação, já desempenhavam a função de Agente Comunitário de Saúde. Veja-se:

Art. 2
o
Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal. Parágrafo único Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

In casu
, constato que os Agentes de Saúde e Combate às Endemias, contratados antes da Emenda n. 51/06, foram admitidos a partir de processo de Seleção Pública anterior.

Desse modo, está comprovada a existência de anterior Edital de Seleção, relacionado aos Agentes Comunitários de Saúde que tinham sido contratados até a data da promulgação da EC n
o
51/2006, por meio do processo seletivo realizado com base nos princípios norteadores da Administração Pública, conforme verificado pelo juízo singular.

Frise-se que as provas constantes dos autos são suficientes para constatar a regularidade da seleção, realizada antes da promulgação da EC n
o
51/2006, sendo a principal delas os Contratos Temporários com os Agentes de Saúde, renovados anualmente pelo Município em questão, págs. 01/09 (id. 33370499).

Nessa quadra, devem, os referidos Agentes Comunitários de Saúde, ser efetivados.

Ressalto, ainda, que constatada a regularidade formal do processo de seleção dos Agentes de Saúde, o pedido, quanto à certificação da existência do aludido processo seletivo nas fichas funcionais dos servidores públicos é mera formalidade, a que se deve dar concretude, da maneira como fora determinada pela no ato sentencial.

Com essas considerações, a ratificação da sentença, prolatada pelo Juízo
a quo,
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020